Tribunal: TJPA
Processo: 0803635-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803635-32.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE OTAVIO TEIXEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 50% aplicado em menos de seis meses da contratação. Ausência de demonstração atuarial idônea. Abusividade configurada. Limitação a 25% mantida. Precedentes do STJ (Tema 952). Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve sentença declarando abusivo o reajuste de 50% na mensalidade do autor, aplicado em razão de mudança de faixa etária aos 59 anos, menos de seis meses após a adesão ao contrato, reduzindo-o a 25% e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o reajuste etário de 50%, previsto em contrato e aplicado em prazo exíguo após a contratação, é válido à luz da Lei nº 9.656/1998, das Resoluções da ANS e do Código de Defesa do Consumidor, considerando o entendimento firmado no Tema 952 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 952 do STJ estabelece que o reajuste por mudança de faixa etária é válido quando (i) previsto contratualmente; (ii) conforme as normas da ANS; e (iii) não aplicado de forma desarrazoada ou sem base atuarial idônea.
4. No caso, a operadora não apresentou qualquer estudo técnico ou laudo atuarial que justificasse o percentual de 50%, o qual excede os parâmetros da RN nº 63/2003 da ANS e afronta o art. 6º, III, e o art. 51, § 1º, III, do CDC.
5. A majoração abrupta e sem fundamentação técnica compromete a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a proteção ao consumidor idoso, configurando abusividade.
6. O agravo interno não apresentou fundamentos novos, revelando-se mero inconformismo com decisão alinhada à jurisprudência consolidada.
7. Configurada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e improvido, com a manutenção da decisão agravada e imposição de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

É abusivo o reajuste de 50% por mudança de faixa etária em plano de saúde, aplicado em menos de seis meses da contratação e sem justificativa atuarial idônea, devendo o percentual ser limitado a patamar razoável, nos termos do CDC, da RN nº 63/2003 da ANS e do Tema 952/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, 51, § 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 15, § 3º; RN nº 63/2003 da ANS, art. 3º, II; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 2231244/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 12/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 26716139, que negou provimento à apelação da ré, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação do autor, José Otávio Teixeira da Fonseca, com redução do reajuste de 50% para 25% e condenação à restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária, juros e honorários advocatícios

A ação de origem versou sobre a nulidade da cláusula contratual que previa o reajuste de 50% na mensalidade do plano de saúde do autor, em decorrência da mudança de faixa etária, ao completar 59 anos. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente a demanda, fundamentou-se na ilegalidade do reajuste, considerando a abusividade do percentual aplicado, a falta de razoabilidade e a violação ao princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp 1568244/RJ, que estabelece parâmetros para reajustes por faixa etária (ID nº 2064434).

A apelação interposta pela ré (ID nº 2064436) sustentou a legalidade do reajuste, alegando que o percentual de 50% estava previsto no contrato e na proposta de adesão, conforme as normas da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que limita a variação acumulada entre as faixas etárias. A ré argumentou que o reajuste não violava os limites estabelecidos pela ANS e que a sentença de primeiro grau teria cometido erro de julgamento ao não considerar a previsão contratual e a regulamentação setorial.

As contrarrazões do autor (ID nº 2064443) reforçaram a abusividade do reajuste, destacando que o percentual de 50% foi aplicado em menos de seis meses da contratação, sem justificativa atuarial ou vinculação a índices inflacionários, violando o art. 51, § 2º, do CDC, que veda cláusulas abusivas. O autor sustentou que o reajuste de 25%, fixado pela sentença, ainda seria excessivo, mas considerou-o mais razoável do que o contratual.

A decisão

recorrida (ID nº 26716139) confirmou a ilegalidade do reajuste de 50%, afirmando que o percentual aplicado era incompatível com o CDC e com os parâmetros técnicos da ANS, razão pela qual foi declarada sua abusividade.

O agravo interno (ID nº 27350919) interposto pela ré questiona a decisão monocrática, alegando que o relator teria cometido erro ao não considerar a previsão contratual e a regulamentação da ANS, além de ter violado o princípio da legalidade e a autonomia da vontade das partes. A ré argumenta que o reajuste de 50% estava expressamente previsto no contrato e que a sentença de primeiro grau teria agido com excesso de zelo ao reduzir o percentual, sem comprovar a ausência de base atuarial.

O agravo interno pleiteia a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a colocação do feito em mesa para julgamento coletivo, alegando que a questão envolve interpretação de normas de ordem pública e que a decisão monocrática poderia ter violado o princípio da colegialidade.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de ID 28037239.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se à análise da legalidade e proporcionalidade do reajuste de 50% na mensalidade do plano de saúde do agravado, aplicado em razão de mudança de faixa etária aos 59 anos, previsto contratualmente e executado menos de seis meses após a adesão ao plano.

A saúde suplementar no Brasil é regulada pela Lei nº 9.656/1998 e pelas Resoluções Normativas da ANS, sendo certo que tais diplomas não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 469 do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A doutrina destaca que a incidência das normas consumeristas é justificada pela vulnerabilidade técnica, econômica e informacional do consumidor. Nesse sentido, leciona Cláudia Lima Marques:

"Os contratos de plano de saúde se inserem no campo dos contratos de consumo, pois o consumidor adquire um serviço essencial à preservação de sua saúde e vida, devendo prevalecer, em caso de conflito, as normas protetivas do CDC sobre disposições contratuais que imponham desvantagem exagerada." (
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
, 9ª ed., RT, p. 923).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL . REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 952 DO STJ (RESP 1.568 .244/RJ). LEGALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA TABELA PACTUADA. DECISÃO MANTIDA . 1. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema Repetitivo n. 952/STJ. REsp n . 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). 2 . A Corte de origem entendeu, nos termos da orientação repetitiva do STJ (REsp n. 1.568.244/RJ), que o reajuste do plano de saúde, por mudança da faixa etária, não seria, em tese, ilegal, sendo que, no presente caso, o valor aplicado seria abusivo, com base no CDC, porque seu percentual não observou o índice previsto na tabela do plano, segundo demonstrou a prova pericial, além de configurar discriminação contra o idoso . 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4 . Alterar o entendimento do Tribunal a quo, a fim de concluir que o reajuste observou os termos pactuados, demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova análise dos termos pactuados, o que é vedado em recurso especial. 5. "Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp n . 1.870.204/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2231244 RJ 2022/0328150-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Portanto, a legalidade do reajuste por faixa etária não é absoluta, estando condicionada a parâmetros objetivos, vinculados à razoabilidade e à demonstração técnica da variação de custos assistenciais.

Nos autos, é incontroverso que:

o contrato foi firmado em 27/06/2017;

em dezembro de 2017, menos de seis meses após a adesão, foi aplicado reajuste de 50%, elevando a mensalidade de R$ 402,32 para R$ 603,48;

não houve apresentação de estudo atuarial ou laudo técnico pela operadora que justificasse o percentual aplicado.

Ainda que o reajuste esteja previsto no contrato e na proposta de adesão, tal previsão, por si só, não basta para afastar o controle judicial de abusividade. O art. 51, § 1º, III, do CDC declara nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo certo que, no caso, o percentual aplicado extrapola os parâmetros médios fixados pela própria ANS na RN nº 63/2003, cujo art. 3º, II, limita a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

A ausência de justificativa técnica compromete a transparência e viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como o princípio da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). A majoração abrupta, em percentual tão expressivo e sem demonstração de necessidade atuarial, pode implicar exclusão indireta do consumidor idoso do plano

Assim, correta a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual limitou o reajuste a 25%, patamar mais condizente com a razoabilidade, preservando tanto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato quanto a proteção ao consumidor.

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025